Tribunal: TJBA
Processo: 8032848-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032848-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCELO MAGALHAES COSTA FERREIRA e outros (2) Advogado(s): ALBERTO BATISTA COSTA NETO, LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REJEITADA. DECISÃO FUNDADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TESE DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPERADA. VÍCIO FORMAL RECONHECIDO E RELAXADO NA ORIGEM. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ALBERTO BATISTA COSTA NETO, em favor de MARCELO MAGALHÃES COSTA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, Dr. ª Andrea Neves Cerqueira. 2. Emerge dos autos que o Paciente foi preso e teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (Processo nº 8002434-89.2026.8.05.0229). A prisão em flagrante, efetuada em 30/04/2026, foi relaxada em sede de Plantão Judiciário, por vício formal, mas, no mesmo ato, foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. 3. A decisão que decretou a custódia e a que a manteve após pedido de revogação fundamentaram-se no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela certidão de antecedentes criminais do Paciente, que aponta a existência de múltiplos procedimentos criminais em tramitação, incluindo delitos patrimoniais e medidas protetivas. O modus operandi — subtração de cartões bancários e seu uso imediato para compras — também foi considerado para demonstrar a periculosidade do agente e sua inclinação à prática de crimes como meio de vida. 4. Eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se superada, uma vez que a custódia do Paciente decorre, agora, de novo título judicial — o decreto de prisão preventiva —, devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A decisão é irretocável, pois apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema, sobretudo em razão do risco de reiteração delitiva, indicado pelo histórico criminal do Paciente. Tal conjuntura demonstra a contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, justificando a segregação para a garantia da ordem pública. 6. Desse modo, examinando o contexto fático, entende-se que é irretocável a decisão hostilizada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos. As circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas, ainda que existam condições pessoais favoráveis. 7. Justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso para resguardar a ordem pública. 8. Os predicados pessoais, ainda que existentes, como residência fixa e ocupação lícita, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar. 9. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Maria de Fátima Campos da Cunha, pelo conhecimento e denegação da ordem. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032848-78.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante o advogado ALBERTO BATISTA COSTA NETO, em favor de MARCELO MAGALHÃES COSTA FERREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC06